Tribunal: STJ
Processo: 0114875-52.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993147 - DF (2025/0114875-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: AGOSTINHA RODRIGUES
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
após concessão de indulto presidencial que reduziu a pena
remanescente.
2. O Juízo da Execução Penal negou o pedido de substituição da
pena, afirmando que tal decisão cabe ao juiz da condenação no
momento da sentença, e não ao juiz da execução.
3. O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro
grau, destacando que a fixação do regime de cumprimento da pena e
a substituição por restritiva de direitos competem ao juiz do
conhecimento, e que não há ilegalidade na execução da pena
conforme a sentença condenatória.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a concessão de indulto
presidencial, que reduz a pena remanescente, permite ao Juízo da
Execução Penal readequar a pena privativa de liberdade para pena
restritiva de direitos.
5. A defesa alega que a execução penal deve se ajustar a fatos
supervenientes, como o indulto, para respeitar os princípios da
individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
6. O Juízo da Execução não possui competência para modificar a
pena imposta em sentença condenatória, cabendo-lhe apenas decidir
sobre a forma de cumprimento das penas alternativas.
7. A concessão de indulto presidencial não altera a competência do
Juízo da Execução para substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, uma vez que tal decisão deve ser tomada pelo
juiz do conhecimento.
Documento eletrônico VDA49741158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 670c06b2-6cbf-49cc-9f40-4cf64b8e5b5d

8. O precedente citado pela defesa não se aplica ao caso, pois tratava
de reexame do regime inicial de cumprimento de pena, e não de
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O Juízo da Execução não possui competência
Tese de julgamento:
para modificar a pena imposta em sentença condenatória. 2. A
concessão de indulto presidencial não autoriza a substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo Juízo da
Execução.
Código Penal, art. 44; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 2o; Lei de Execução Penal.
STJ, AgRg no HC n. 470.934/SC,
Jurisprudência relevante citada:

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 856.046/SP,
18/10/2018
09/11/2018
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.076.164/PR, Rel. Min. Ribeiro
24/10/2023
Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, HC n. 500.375
16/10/2023
/MG, relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
.
25/09/2019
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
14/08/2025
20/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49741158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:34
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 670c06b2-6cbf-49cc-9f40-4cf64b8e5b5d

AgRg no HABEAS CORPUS No 993147 - DF (2025/0114875-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: AGOSTINHA RODRIGUES
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM
CORPUS
JULGADO. CONCESSÃO DE INDULTO. DIMINUIÇÃO DO TOTAL DA
PENA REMANESCENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente
, no qual se pleiteava a
habeas corpus
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
após concessão de indulto presidencial que reduziu a pena
remanescente.
2. O Juízo da Execução Penal negou o pedido de substituição da
pena, afirmando que tal decisão cabe ao juiz da condenação no
momento da sentença, e não ao juiz da execução.
3. O Tribunal de origem manteve a decisão do Juízo de primeiro
grau, destacando que a fixação do regime de cumprimento da pena e
a substituição por restritiva de direitos competem ao juiz do
conhecimento, e que não há ilegalidade na execução da pena
conforme a sentença condenatória.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

4. A discussão consiste em saber se a concessão de indulto
presidencial, que reduz a pena remanescente, permite ao Juízo da
Execução Penal readequar a pena privativa de liberdade para pena
restritiva de direitos.
5. A defesa alega que a execução penal deve se ajustar a fatos
supervenientes, como o indulto, para respeitar os princípios da
individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
III. Razões de decidir
6. O Juízo da Execução não possui competência para modificar a
pena imposta em sentença condenatória, cabendo-lhe apenas decidir
sobre a forma de cumprimento das penas alternativas.
7. A concessão de indulto presidencial não altera a competência do
Juízo da Execução para substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, uma vez que tal decisão deve ser tomada pelo
juiz do conhecimento.
8. O precedente citado pela defesa não se aplica ao caso, pois tratava
de reexame do regime inicial de cumprimento de pena, e não de
substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
1. O Juízo da Execução não possui competência
Tese de julgamento:
para modificar a pena imposta em sentença condenatória. 2. A
concessão de indulto presidencial não autoriza a substituição de
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos pelo Juízo da
Execução.
Código Penal, art. 44; Código Penal,
Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 2o; Lei de Execução Penal.
STJ, AgRg no HC n. 470.934/SC,
Jurisprudência relevante citada:

relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 856.046/SP,
18/10/2018
09/11/2018
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.076.164/PR, Rel. Min. Ribeiro
24/10/2023
Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, HC n. 500.375
16/10/2023
/MG, relator. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
.
25/09/2019
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

Trata-se
de
agravo
regimental
interposto
por
AGOSTINHA
RODRIGUES contra decisão monocrática por mim proferida que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Nas razões recursais, alega a defesa da agravante que a concessão de
indulto presidencial, que reduziu a pena remanescente a menos de 04 (quatro)
anos, impõe a revisão das condições de cumprimento da pena, argumentando
que a execução penal deve se ajustar aos fatos supervenientes para evitar
ilegalidades e respeitar os princípios da individualização da pena e da
dignidade da pessoa humana.
Assere que a coisa julgada material incide sobre o mérito da
condenação, não sobre as condições de execução da pena, as quais podem ser
revistas em face de fatos novos, acrescentando que o Superior Tribunal de
Justiça já reconheceu que fatos supervenientes, como a concessão do indulto,
impõem o reexame do regime inicial da pena.
Sustenta que o precedente consignado na decisão agravada não se
aplica ao caso dos autos, pois tratava de cumprimento ficto de pena durante a
pandemia, sem alteração objetiva da reprimenda, ao passo que, no caso
presente, há concessão formal de indulto, alterando a natureza e extensão da
condenação.
Destaca que a agravante é primária, tem 72 (setenta e dois) anos e
preenche os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, de modo que a imposição de regime semiaberto seria
desnecessária e configuraria violência simbólica e constrangimento social,
além de colidir com a razoabilidade e proporcionalidade.
Por fim, cita precedentes, aduzindo serem favoráveis à sua tese.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Eis os termos dispostos na decisão monocrática contra os quais se
insurge o agravante (fls. 56/57):

De início, destaco que
[a]s disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a
faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e
de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforma com
súmula ou a jurisprudência consolidada dos Tribunais
(AgRg no HC n. 856.046/SP, relator
Superiores, ou a contraria
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
30/10/2023
Passo, portanto, a analisar diretamente o mérito do writ.
O Juízo da Execução Penal ao negar o pedido de substituição da pena
privativa de liberdade, pronunciou-se nos seguintes termos (fl. 20):
Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

A Defesa requereu a substituição da pena privativa de liberdade que
lhe foi imposta por pena restritiva de direitos ou pecuniária, ou
alternativamente a alteração do regime inicial de cumprimento, para o
aberto (movs. 34.1 e 54.1).
Instado o Ministério Público manifestou-se nos movs. 45.1 e 60.1.
Relatei.
DECIDO.
O pedido formulado pela Defesa não comporta deferimento.
Conforme bem explicitado pelo representante do Ministério Público o
juiz das execuções penais não pode aplicar diretamente a substituição
de pena prevista no artigo 44 do Código Penal (CP). Tal dispositivo
deve ser analisada pelo juiz da condenação no momento da sentença.
Na hipótese dos autos, tal questão foi analisada pelo juiz de
conhecimento e restou rechaçada por aquele, confira-se:
"De outro lado, embora os delitos tenham se operado sem
violência contra a pessoa, mas em decorrência do próprio
quantum da pena estabelecido, da análise desfavorável de
circunstâncias
judiciais
e
reconhecimento
de
variadas
agravantes, não se pode cogitar de aplicação de pena
substitutiva (art. 44, incisos I a III, do Código Penal), ou de
concessão de sursis (art. 77, caput, inciso II, do Código Penal),
razão pela qual DEIXO DE SUBSTITUIR a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos. Pelas mesmas razões,
incabível a suspensão condicional da pena" (sentença – mov. 1.9
– fl. 29).
Assim, o pedido formulado pela Defesa.
O Tribunal de origem, por seu turno, ao denegar, mantendo
integralmente a decisão do Juízo de primeiro grau, teceu as seguintes
considerações (fl. 48):
A paciente, condenada à pena de 6 anos, 5 meses e 10 dias de
reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes de falsificação de
documento público, associação criminosa e estelionato, teve
extinta a punibilidade das penas dos dois últimos, com base no
Dec. 11.302/22 (ID 67126020).
Remanescendo pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, o
juiz da execução penal indeferiu pedido para que fosse
substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e fixado regime prisional aberto à paciente (ID
67126026).
A fixação de regime de cumprimento da pena e o exame dos
requisitos para substituí-la por restritiva de direitos (art. 44 do
CP) competem ao juiz do conhecimento.
A sentença, especificamente quanto ao crime de falsificação de
documento público, condenou a paciente à pena de 3 anos e 6
meses de reclusão, em regime semiaberto --não substituída por
restritiva de direitos (ID 67126018, p. 26).
O acórdão deu provimento, em parte, à apelação da defesa e
reduziu a pena para 3anos, 1 mês e 10 dias de reclusão,
mantidos o regime prisional semiaberto e a não substituição da
pena (ID 67126019, p. 35).
A condenação transitou em julgado em 9.11.22 (ID 67126021, p.
3).
Não pode o juiz da execução, salvo nos casos expressamente
previstos na LEP -- soma ou unificação das penas e progressão
Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

de regime -- alterar os termos da sentença condenatória, pena de
ofensa à coisa julgada.
Logo, não há ilegalidade na expedição do mandado de prisão
para início do cumprimento da pena da paciente. Trata-se de
consequência natural da condenação definitiva, ainda que o
regime seja o semiaberto.
Saliente-se que, antes de expedido o mandado de prisão, a
paciente foi intimadapara se manifestar sobre os requisitos da
saída antecipada - Pedido de providências n.0007891-
31.2018.8.07.0015 -, e não o fez (consulta ao SEEU, autos n.
0403256-63.2023.8.07.0015, movs. 64.1, 65 e 73). Não há,
portanto, constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas
corpus.
Não há previsão legal que permita ao juízo da execução modificar a
pena aplicada pelo juízo originário, mas apenas dispor sobre a forma
de
cumprimento
das
penas
alternativas,
ajustando-as
às
peculiaridades do caso concreto, situação totalmente diferente da
retratada no caso em exame.
A esse respeito, urge consignar que [é] dever do juízo da execução dar
fiel cumprimento ao título judicial, executando a pena do réu nos
limites impostos na sentença. A alteração das disposições contidas no
(AgRg no REsp n. 2.076.164
título judicial [...] viola a coisa julgada
/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.)
16/10/2023
Ante exposto, indefiro liminarmente o
.
habeas corpus

Dos excertos supratranscritos, verifica-se que a decisão atacada
fundamentou-se no entendimento de que não é dado ao Juízo de Execução
modificar a pena aplicada por sentença condenatória, em virtude de ausência
de previsão legal para tanto, cabendo-lhe, unicamente, decidir acerca da forma
do respectivo cumprimento.
Conforme a tese defensiva, a concessão do indulto à agravante, por
extinguir parte da pena em execução, acabou por alterar a própria natureza e
(fl. 69), o que possibilita a readequação da reprimenda
extensão da condenação
pelo Juízo de Execução, inclusive para substituir a pena corporal determinada
no édito condenatório por pena(s) restritiva(s) de direitos.
Cita, como precedente favorável à sua tese o acórdão proferido no HC
n. 500.375/MG, assim ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DOS CRIMES DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO
PÚBLICO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. PENA
REMANESCENTE REDUZIDA PARA PATAMAR QUE NÃO EXCEDE 8
ANOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO REGIME INICIAL, COM BASE
NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO DELITO E PESSOAIS DO
AGENTE. OMISSÃO DO JUÍZO PROLATOR DA DECISÃO NÃO SANADA
PELO
TRIBUNAL
A
QUO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira
Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização
crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela
via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O decote de pena em virtude da extinção da punibilidade de um ou
mais delitos enseja o reexame do regime inicial, por consectário lógico,
sempre que a pena remanescente encontre novo patamar, dentre as
balizas previstas no § 2o do art. 33 do Código Penal.
3. Hipótese em que o Juízo das Execuções Criminais reconheceu a
prescrição da pretensão executória dos crimes de associação para o
tráfico e falsificação de documento público, com extinção da
punibilidade em relação a referidos crimes, mas negou-se a examinar
o regime inicial para o resgate da pena remanescente, pelo delito de
tráfico de drogas, cujo patamar não excede 8 anos de reclusão.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
determinar que o Juízo das Execuções Criminais examine, de forma
motivada, o regime inicial adequado para o resgate da pena
remanescente. (HC 500.375/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
25/09/2019

Desse modo, claramente demonstrada sua ausência de correlação
com o caso dos autos, uma vez que aquela controvérsia limitou-se à adequação
das espécies de regime prisional para cumprimento de pena privativa de
liberdade com o
penal imposto,
, na condenação.
quantum
in concreto
Ademais, por se tratar, ali, da prescrição executória de um dos
delitos imputados, o que, deveras, repercute no regime inicial da reprimenda,
mas não por alterar sua natureza, mas unicamente por ensejar o
redimensionamento do total a ser executado pelo sentenciado.
Por fim, o suscitado precedente nem sequer mencionou o instituto da
substituição de pena privativa a que se refere o art. 44 do Código Penal,
discorrendo unicamente a respeito do respectivo regime prisional, o que,
decerto, não se confunde com o pleito aduzido na impetração.
Por óbvio, não poderia ser diferente pelas mesmas razões expostas na
monocrática ora combatida, qual seja, não haver competência do Juízo da
Execução no sentido de modificar a pena imposta em sentença prolatada pelo
Juízo de conhecimento.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E EXECUÇÃO
ANTECIPADA.
DETERMINAÇÃO
DA
EXECUÇÃO
DA
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO
EARESP N. 1.619.087/SC. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO.
1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conhece do writ
impetrado quando não evidenciado constrangimento ilegal em
Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

situação na qual a decisão a quo se encontra em consonância com a
jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. A decisão impugnada foi clara ao afirmar que, no que pertine à
substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos, observo que as instâncias ordinárias mantiveram-se adstritas
ao quanto disposto no art. 44, § 2o, do Código Penal, o qual consigna
ao arbítrio do julgador substituir a pena privativa de liberdade por
multa ou pena restritiva de direitos.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 470.934/SC, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de 09/11/2018).
18/10/2018

Assim, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49489476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 13/08/2025 19:13:13
Código de Controle do Documento: 8376b313-af8b-44e2-98f7-bd4f5d7029d7

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.147 / DF
Número Registro: 2025/0114875-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
04032566320238070015 4032566320238070015
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUILHERME MARTINS DA SILVA
ADVOGADO
: GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: AGOSTINHA RODRIGUES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGOSTINHA RODRIGUES
ADVOGADO : GUILHERME MARTINS DA SILVA - GO050855
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA49724035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 583929eb-3824-4bba-b9bf-a8eb2c69ad4e

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: 583929eb-3824-4bba-b9bf-a8eb2c69ad4e